Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITADO). SUPOSTO FURTO. LOCAL DO CRIME. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. LEI FEDERAL No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 4/2008, TRIBUNAL PLENO.
1- Nos termos do artigo 70, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2- O artigo 2o, caput, da Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno, determina que as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal.
3- De acordo com o anexo único, da Lei Complementar n° 958/2019, que define as regiões administrativas do Distrito Federal, a quadra QS 06 está situada na Região Administrativa de Arniqueira, abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
4- Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras).